Tribunal: TJSP
Processo: 1025977-92.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE ANTE O EXPRESSO PRONUNCIAMENTO NO ACÓRDÃO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM – DESNECESSIDADE DO RECURSO PARA FINS DE PREQUESTINAMENTO – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.